Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. VÍCIO FORMAL DE INCOMPETÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFEITO NA COLHEITA DE PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). RAZOABILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor, médico do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, alega que o Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a sua demissão padeceria de nulidades, quais sejam: (i) vício formal de incompetência, porquanto os atos de reinstauração do PAD (prorrogação de prazo para conclusão) e de acolhimento do relatório final da comissão processante foram praticados por autoridade incompetente; e (ii) de nulidade relacionada à colheita de provas, porquanto a prova documental foi encaminhada por e-mail “não institucional” pela Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul à comissão processante.
2. Nos termos do art. 55, da Lei Federal n. 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. Atentando-se à finalidade do processo disciplinar, qual seja a busca da verdade dos fatos, ao acusado devem ser oportunizados todos os meios de defesa, a fim de garantir-lhe exercício do contraditório e da ampla defesa. Nessa perspectiva, a análise da eventual invalidade (nulidade) no processo está diretamente ligada ao grau de cerceamento de defesa, exegese do princípio pas de nullité sans grief.
3. No caso vertente, não se revela o alegado prejuízo à defesa do autor. Isso porque a comissão processante observou todos os ditames legais que norteiam o PAD, oportunizando ao então servidor (ora autor), durante o curso de todo o processo administrativo, o exercício do contraditório e de ampla defesa. Os atos praticados pelo Chefe da Unidade Setorial de Correição Administrativa (reinstauração do PAD e acolhimento do relatório da comissão com encaminhamento dos autos à Consultoria Jurídica do DF) foram convalidados pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.
4. Insta salientar que o ato do Chefe da Unidade Setorial de Correição Administrativa que acolheu o relatório da comissão sequer foi utilizado como base para a punição de demissão do autor, mas, sim, a Nota Técnica n. 6/2019, emitida pelo Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal.
5. Os atos do processo disciplinar não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham sua finalidade essencial (§ 1o do art. 219 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011).
6. Se a LC n. 840/2011 admite a utilização de meio eletrônico para comunicação de atos ao indiciado (art. 219), esse modo também pode ser adotado para solicitação/resposta de informações de outros órgãos públicos à comissão processante. Se não há previsão legal de que as respostas às solicitações da comissão processante sejam provenientes de e-mails “institucionais”, nem regulamentação quanto à possibilidade ou não de utilização de serviço gratuito de webmail para comunicação entre setores de um órgão público, não se revela a alegada nulidade na colheita de prova documental.
7. Ademais, da análise do e-mail de ID 15316946, p. 3, é possível verificar que houve confirmação de recebimento pelo destinatário, pois a cópia do e-mail foi anexada aos autos, e de sua autenticidade, porquanto consta carimbo com matrícula, nome e assinatura da diretora do DIRAPS/Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul, remetente.
8. Se o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da causa acarretar valor irrisório ou exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a sua fixação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.